Tribunal: TJDFT
Processo: 0729610-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729610-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 41224277) interpostos por IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão monocrática deste Relator (ID 40754158), que não conheceu o agravo de instrumento de ID 39012588, ante sua manifesta inadmissibilidade, por considerar que em relação às decisões de IDs 135524465 e 135046161 há carência de interesse recursal, eis que a matéria remetida à apreciação pela via do aludido recurso ainda não foi efetivamente decidida na origem. A embargante aponta vício(s) na aludida decisão singular, asseverando que despontam omissões na decisão embargada. Assevera a recorrente que “[a] primeira omissão reside no fato de que esse E. TJDFT deixou de analisar, assim como suscitado pela ora Embargante (art. 489, §1o, inciso IV, do CPC), o fato de que a negativa da 1a Instância em permitir a venda do imóvel, como requerida pela Embargante em duas oportunidades, contém, sim, manifesto conteúdo decisório, capaz de atribuir, sim, interesse recursal à Embargante, na medida que tal negativa pode ensejar danos à órbita patrimonial da ora Embargante (com a desistência pelo promitente comprador da venda do imóvel e perda da venda do valor da bem para quitação das dívidas da Embargante).” Acrescenta que “[d]a primeira omissão, surge a segunda omissão, com máxima vênia, na medida que esse E. TJDFT também deixou de se manifestar, d.v., a respeito de que o interesse recursal erige, não só da existência de dano, assim como fundamentado pela Embargante (art. 489, §1o, inciso IV, do CPC), como também da incorreta leitura, no entender da Embargante, do art. 9, parágrafo único, inciso I, do CPC, já que o MM. Juízo deixou de conceder a tutela antecipada requerida pela Embargante, em que pese sua urgência (possibilidade de perda da venda do imóvel) condicionando, em contrariedade ao referido dispositivo, a prévia oitiva da Exequente (Embargada).” Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apontada(s) e, por consequência, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento não conhecido na decisão embargada. A parte embargada, conquanto devidamente intimada, deixou transcorrer em braço o prazo para manifestação que lhe fora facultado (ID 41379202). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Por reputar presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração (ID 41224277) interpostos por IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão monocrática deste Relator (ID 40754158), que não conheceu o presente agravo de instrumento, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado, por considerar que em relação às decisões de IDs 135524465 e 135046161 há carência de interesse recursal, eis que a matéria remetida à apreciação pela via do presente agravo de instrumento ainda não foi efetivamente decidida na origem. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais emanados dos autos de origem, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe transcrever o inteiro teor das decisões de IDs 135524465 e 135046161, verbo ad verbum: “Não constato intimação do exequente acerca do documento de id 124012378, bem como resposta de id 129590609. Intime-se para vista por 10 dias, após, retornem os autos para análise do pedido de autorização de venda da unidade.” (ID 135046161) - grifei “Mantenho a decisão de id 135046161. Constato que a proposta de compra datada de 28 de março de 2022 contava com prazo de validade de 10 dias (id 120135112). Se persiste o interesse até a presente data, não havendo demonstração em contrário no feito, não há razão para se ignorar o exequente, o qual, registro, somente anuiu com a alienação caso o montante destinado ao credor hipotecário atendesse a divisão proporcional (id 121190648). Após esclarecimento sobre impossibilidade da medida, bem como determinação de que o exequente se manifeste sobre a utilidade da penhora em razão do montante do débito hipotecário (id 122839377), pediu o credor a juntada de planilha referente à dívida em questão (id 122888794), com deferimento (id 123595587). Diante da tal quadro, não há sentido em autorizar o pedido sem manifestação do credor sobre a planilha, havendo o risco de o procedimento, caso deferido, prestar-se tão só a reduzir o montante da hipoteca, sem qualquer serventia à presente execução. Cumpra-se a decisão de id 135046161. Intimem-se.” (ID 135524465) - grifei A propósito, calha ainda fazer menção à decisão de ID 138558870, pronunciada após a interposição deste recurso em foco: “Mantenho a decisão agravada (ID 135524465) por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Logo, fica o exequente intimado para vista, por 10 dias, do documento de ID 124012378, bem como da resposta de ID 129590609, retornando-se os autos, em seguida, para análise do pedido de autorização de venda da unidade.” (ID 138558870) - grifei Nesse descortino, percebe-se que a questão em torno da qual orbita o presente agravo de instrumento ainda não foi efetivamente decidida pelo Juízo a quo. Eventual conhecimento e apreciação por esta Instância ad quem, neste momento, consoante já destacado, inequivocamente configuraria uma análise per saltum, o que afrontaria diversas normas reguladoras da processualística civil vigente. Assim, sobretudo em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, ratifico a inadmissibilidade demonstrada na decisão embargada de ID 41224277. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à baila, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator